Tribunal: TJDFT
Processo: 0755150-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito do consumidor. Ação de reparação de danos materiais. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que: a) deu provimento ao recurso da primeira ré para julgar os pedidos iniciais improcedentes em relação a ela e a excluir da condenação imposta na sentença recorrida e b) que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID 72082689), a parte embargante alega que o acórdão incorreu em manifesta omissão ao não analisar adequadamente ponto crucial suscitado no Recurso Inominado, qual seja, a necessidade de observância do prazo contratual adicional de 60 (sessenta) dias para a efetiva entrega das chaves, estipulado na Cláusula 4.12 do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes. Afirma que demonstrou que, mesmo que se considerasse, para fins de argumentação, o prazo de entrega do Termo de Reserva acrescido da tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ainda assim deveria ser somado o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, conforme expressa previsão no Contrato de Compra e Venda – instrumento que rege a relação direta com o consumidor. Ao final, requer o conhecimento e, no mérito, o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão e contradição do v. Acórdão.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 72367970, nas quais a parte embargada aponta que o Superior Tribunal de Justiça já se orientou em Recurso Especial Repetitivo no sentido que “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem. Defende que o julgado paradigma (REsp n. 1.410.839/SC) é um Recurso Especial Repetitivo, nesse sentido, a orientação ali consolidade é de observância obrigatória (artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil). Pugna pelo acolhimento da preliminar de recurso protelatório e aplicação de multa do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que conforme se depreende das razões do recurso da parte contrária, esta pretende que seja reformada a parte dispositiva do acórdão, medida essa que foge da regra do artigo 1.022 do CPC. Ao final requer: a) em juízo de admissibilidade, que não seja admitido o Recurso da parte contrária; b) a aplicação do artigo 1.026, §2o, do CPC, já que o recurso é manifestamente protelatório e c) no mérito, que o recurso seja rejeitado.
5. Sem contrarrazões da primeira ré (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL), conforme certidão de ID 72551978.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
7. A preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer destes vícios cuida-se do próprio mérito do recurso.
8. Quanto ao mérito, no caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva e b) que deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, em razão da ausência de previsão no termo de reserva de prazo adicional para entrega das chaves.
11. Confira-se: “(...) 11. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 12. No caso dos autos, consta dos autos que as partes assinaram “Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 32043 Itapoã Parque” (ID 69459294), o qual estimou a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, admitindo, conforme a Cláusula 21, uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária. A parte recorrente alega que, quanto ao prazo de entrega da unidade imobiliária, deve ser considerado somente o contrato de compra e venda, que determinou o prazo final de construção para 24/05/2023, de modo que não haveria atraso na entrega da obra, considerando o prazo de tolerância e de entrega das chaves. 13. O STJ firmou o Tema 996, aplicável ao caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, que preconiza que “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”. 14. Desse modo, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível. Verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, em razão da ausência de previsão no termo de reserva de prazo adicional para entrega das chaves. 15. Além do mais, nos contratos de adesão, as cláusulas em relação de consumo devem ser observadas de modo a preservar os direitos do consumidor, principalmente aquelas que tentam eximir a parte requerida de suas responsabilidades, tanto mais por tornar inoperante o prazo de entrega inicial, com acréscimo dos 180 dias, elaborando-se adendo ao contrato para novo prazo para 24/05/2023, sendo que a cláusula anterior previa entrega para 30/12/2021; trata-se, portanto, de cláusula abusiva que, como tal, deve ser tida como nula de pleno direito por ser exigência manifestamente excessiva nos termos do art. 39, V, Lei 8078 de 1990, não se tratando de novação contratual. (...) (ID 71626357) (grifo nosso)
12. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
14. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
17. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
18. Destaca-se, quanto ao ponto, a inaplicabilidade do precedente qualificado apontado pela parte embargada (REsp n. 1.410.839/SC), o qual fixou a seguinte tese: “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC”. Isso em razão de evidente distinguishing, pois no presente caso, em que a parte argumenta acerca de aplicação de cláusula contratual, não há que se falar em rediscussão de matéria apreciada por Corte de origem ou, ainda, de matéria decidida em conformidade com Súmula do STJ, STF, ou precedente qualificado.
IV. Dispositivo e tese
19. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, REsp n. 1.410.839/SC.